Tribunal: TJPA
Processo: 0808297-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808297-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VERA LUCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PEDIDO DE

PRISÃO DOMICILIAR. FILHA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL
IMPOSSIBILIDADE.
A PRISÃO DOMICILIAR NÃO SE MOSTRA RECOMENDÁVEL, VISTO QUE O CRIME DE TRÁFICO FOI PRATICADO NO INTERIOR DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, COMPROMETENDO O REGULAR DESENVOLVIMENTO DOS FILHOS MENORES, INTRODUZIDOS PELA PRÓPRIA MÃE EM UM AMBIENTE COMPLETAMENTE INADEQUADO. ÊNFASE PARA REITERAÇÃO DELITIVA.

PRECEDENTES - STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
NEGAR
provimento
à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora .
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de março de 2022.

Desembargadora.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VERA LÚCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO
, através de Advogada constituída, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, em razão de filha portadora de deficiência mental.

A agravante foi condenada as penas no total de
31 (trinta e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão nos autos (nºs 0009306-59.2011.814.0028, 000227-80.2016.814.0028 e 0020814-26.2016)
, em regime fechado, todos pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cumprindo pena regular desde
09/01/2016
, tendo cumprindo
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete)

dias
, do total das penas que lhe fora imposta.

A agravante requereu no juízo de primeiro grau o deferimento da prisão domiciliar para que pudesse cuidar de sua filha GABRIELA PINHEIRO DA SILVA, nascida em 04/07/2006, com 15 (quinze) anos de idade, por ser portadora de necessidades especiais e precisar de acompanhamento 24 (vinte e quatro) horas, sendo que o pai da menor também cumpre pena em regime fechado, razão pela qual levou a Vara da Infância e Juventude

nomear cuidadora para menor.

A defesa sustenta, ainda, que a cuidadora desistiu dos cuidados da menor, ficando esta aos cuidados de RAFAELA PINHEIRO DA SILVA, filha mais velha da apenada, e que não possui condições de cuidar da irmã sozinha.

O Ministério Público, manifestando-se sobre o pedido, foi desfavorável ao referido pleito.

Em 15/04/2021 (ID 5926353), o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar à Apenada.

A Agravante arguiu (ID. 5926355) que a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar fere o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, alínea "a", da Constituição Federal, que assegura também à criança em situação de vulnerabilidade o direito à vida, à saúde, à dignidade, o respeito e a convivência familiar, de acordo com art. 227 da CF/88, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso
“
para
conceder
a recorrente prisão domiciliar à apenada com uso de monitoramento eletrônico para que a requerente possa cuidar da filha menor deficiente e que seja declarada remição de pena de 112 dias em razão de trabalho realizado na casa penal
.”

Em sede de contrarrazões (ID. 5926361)
, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e o
im
provimento
do recurso.

Exercendo o juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (ID. 5926362).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID. 7455718)
, pronunciou
-se
pelo
CONHECIMENTO
do presente recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, pelo IM
PROVIMENTO,
uma vez que a r.decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal de Marabá, está correta, não tendo o que ser reformada
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VERA LUCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO
, através de Advogada constituída, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar à Agravante,
para que possa cuidar da filha menor deficiente e que seja declarada remição de pena de 112 dias em razão de trabalho realizado na casa penal
.

No caso em análise
,
não se vislumbra a necessidade de deferimento do pleito de prisão domiciliar, uma vez que a pretensão da Agravante não encontra conforto no exame das circunstâncias fáticas ora relatadas, percebe-se que a menor vem recebendo acompanhamento adequado.

De acordo com preceito legal, a prisão domiciliar na fase de execução penal
possui previsão no art. 117 da Lei nº 7.210/84 (LEP) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições:

I-

condenado maior de 70 (setenta) anos;

II-

condenado acometido de doença grave;

III-

condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV-

condenada gestante.

Conforme se observa, o dispositivo legal citado diz respeito a situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto.

Entretanto, embora

haja tal previsão específica, a jurisprudência tem flexibilizado a regra, sobretudo considerando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose) que garante a honra e a dignidade de todos (art. 11.1), a vida (art. 4.1) e a integridade física, psíquica e moral da pessoa (art. 5.1), direitos que são corroborados pela Constituição Federal por meio dos direitos fundamentais e postulados como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a integridade física e moral do apenado (art. 5º, XLIX, da CF).

Assim, é possível a concessão de prisão domiciliar aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE SEU FILHO. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RISCO IMINENTE À SAÚDE DA PACIENTE AFASTADO FUNDAMENTADAMENTE PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual a Agravante cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, atualmente em regime carcerário fechado.
2. É certo que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execucoes Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida.
3. No caso o Tribunal de origem concluiu que a criança estava sendo assistida pela avó. O entendimento da Corte estadual - a quem compete a derradeira manifestação sobre conteúdo fático-probatório - de que não há prova de que somente a Agravante poderia suprir os devidos cuidados à criança impede reconhecer o alegado constrangimento 4. A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. No caso, o Tribunal local - mais próximo dos fatos e da realidade carcerária estadual - afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde da Agravante, ao ressaltar os cuidados da Unidade Prisional para evitar a disseminação do novo coronavírus no seu interior. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 602953 SC 2020/0194639-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021) (GRIFEI).

Como visto, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime diverso do aberto somente é cabível em casos excepcionais, o que não restou configurado na hipótese dos autos, uma vez que, além de não haver provas quanto ao descumprimento das medidas adotadas pelo Juízo da Infância com relação à proteção da menor, a apenada praticou o crime de tráfico de drogas quando estava no gozo de prisão domiciliar para cuidar da filha deficiente, tendo utilizado a própria residência para a prática do crime.

Conforme pontuado pelo Juízo a
quo
, tal fato por si próprio é capaz de inferir a excepcionalidade de indeferimento do pedido, visto que nos termos noticiados no informativo nº 629 do STJ: “Não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com filhos menores de 12 anos”. STJ. 5ª Turma. HC 457.507/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/09/2018. STJ. 6ª Turma. HC 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/06/2018.

Frise-se que este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça até os dias atuais, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA. MÃE DE FILHOS MENORES. NÃO CABIMENTO. PROTEÇÃO À CRIANÇA. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza, diversidade ou quantidade da droga. 2. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
3. A substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes.
4. Rever a circunstância em que ocorreu a apreensão de drogas, notadamente a tese de que não estaria na posse das drogas em residência, importa extensa incursão do acervo fático-probatório, o que não encontra espaço na via eleita. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 632.273/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) (GRIFEI).

Assim, considerando a ênfase para reiteração delitiva e a prática do tráfico na própria residência, a prisão domiciliar não se mostra recomendável, até porque, a conduta da agravante compromete o regular desenvolvimento dos filhos menores, introduzidos pela própria mãe em um ambiente completamente inadequado.

Como se percebe, não há

qualquer ilegalidade a ser reparada na decisão recorrida
,
não havendo que se falar em concessão da prisão domiciliar, ante a ausência dos seus requisitos autorizadores, encontrando o
decisum
recorrido em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

Agravo em execução penal. Pretendida concessão de regime aberto domiciliar. Filhas menores. Impossibilidade. O art. 117, caput e III, da LEP estabelece que se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental.
A agravante se encontra em regime fechado, o que inviabiliza a concessão de prisão domiciliar. Mesmo que se cogitasse da possibilidade excepcional da prisão domiciliar independente do atual regime prisional, a medida não se mostra recomendável, tendo em vista as circunstâncias que levaram à sua reclusão, com ênfase para a reiteração delitiva e a prática de tráfico na própria residência. Ainda que demonstrado o parentesco, a agravante não se desincumbiu de demonstrar a efetiva imprescindibilidade de sua presença para os cuidados devidos às filhas menores Agravo não provido.
(TJ-SP - EP: 00189191620208260041 SP 0018919-16.2020.8.26.0041, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 09/03/2021, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/03/2021) (GRIFEI).

No que pertine ao pedido de remição da pena, tenho que sua decisão compete ao Juiz da execução, nos termos do art. 66, III, “c” da LEP:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III – decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

(...).

Destarte, não há como acolher, sob nenhum aspecto ventilado no recurso, a pretendida reforma da decisão agravada, porquanto restou bastante esclarecido pelo Juízo das Execuções Penais que procedeu na conformidade da lei e do bom senso ao analisar as provas e as circunstâncias do caso em exame, fazendo uso de seu livre convencimento motivado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra, os termos da decisão vergastada.

É como
voto
.

Belém, 28 de março de 2022.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/03/2022